Tribunal: TJSP
Processo: 2102828-11.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Revogação. Descabimento. Decretação da custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que indicam a necessidade concreta da medida extrema. Primariedade e outras circunstâncias pessoais que não têm o condão de afastar as justificativas apontadas para a segregação. Ordem denegada.